Tribunal: TJDFT
Processo: 0752619-40.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0752619-40.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOAO ABDALLA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Defiro o pedido de ID n. 68397866. Retire-se o processo da pauta de julgamento virtual para inclusão em sessão presencial. Intimem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator